Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALTERAÇÃO DO PÓLO ATIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. EMBARGOS À MONITÓRIA. FATURAS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A empresa incorporadora sucede ope legis, em todos os direitos e obrigações, a empresa incorporada, que é extinta no ato de incorporação (art. 1.116 do Código Civil). Impõe-se a retificação do polo ativo da ação monitória, em face da sucessão empresarial comunicada ao juízo na primeira oportunidade em que instada a parte autora a se manifestar nos autos, revestindo-se a sucessora de legitimidade para prosseguir no feito (art. 702, § 8o, c/c art. 778, §1o, II, §2o, do Código de Processo Civil). Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O conjunto probatório é apto a demonstrar a contratação e a prestação dos serviços correspondentes às faturas que lastreiam a ação monitória. Na hipótese de pagamento ou eventual excesso nos valores cobrados, caberia à ré/embargante apontar, por meio de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, o valor que entendesse correto (art. 702, §§ 2° e 3o, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
3. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.